Tribunal: TJES
Processo: 5010531-27.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010531-27.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CARLOS BRAZ FACINI

AGRAVADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR:

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. SENTENÇA SUPERVENIENTE EM SENTIDO CONTRÁRIO AO JULGADO NO AGRAVO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HIERARQUIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Carlos Braz Facini contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Serra que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça nos autos de ação ordinária ajuizada em face de NU Financeira S.A. - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento. O agravante sustenta ser idoso, aposentado e em situação de hipossuficiência, afirmando que já obteve o benefício em outras demandas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a simples declaração de hipossuficiência do recorrente é suficiente para a concessão do benefício da justiça gratuita; e (ii) estabelecer se a superveniência de sentença extinguindo o processo sem resolução do mérito prejudica o julgamento do agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência da pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, cabendo à parte contrária apresentar provas capazes de afastá-la.

O recorrente demonstrou percepção de aposentadoria por invalidez de R$ 2.429,23 e a existência de diversos empréstimos consignados, sem que houvesse elementos suficientes para afastar sua alegação de hipossuficiência.

A superveniência de sentença extinguindo o processo sem resolução do mérito não prejudica o julgamento do agravo de instrumento, pois a extinção decorreu exatamente da ausência do preparo recursal, questão diretamente impugnada no agravo.

O princípio da hierarquia impõe que a decisão colegiada proferida no agravo prevaleça sobre a sentença superveniente, que deve ser anulada juntamente com os atos subsequentes incompatíveis com o julgamento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença e atos subsequentes anulados de ofício.

Tese de julgamento
:

A simples declaração de hipossuficiência é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça, salvo se houver prova inequívoca capaz de afastar a presunção relativa de veracidade.

A superveniência de sentença em sentido contrário à decisão do agravo de instrumento não prejudica o julgamento recursal, devendo ser anulados os atos subsequentes incompatíveis com o entendimento do tribunal.

O princípio da hierarquia impõe a prevalência da decisão do tribunal sobre a decisão de primeiro grau, afastando a extinção do processo baseada na ausência de preparo quando a gratuidade de justiça é deferida pelo colegiado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, § 1º; 290; 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.269.287/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 05.06.2023; STJ, REsp 1389194/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 20.11.2014; STJ, REsp 768.120/AL, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, j. 06.09.2007.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, anulando de ofício a sentença proferida, nos termos do voto do Relator. Prejudicado o agravo interno.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO
DE INSTRUMENTO Nº 5010531-27.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
CARLOS BRAZ FACINI

AGRAVADO:
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DES. SUBST. MAOCYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CARLOS BRAZ FACINI
em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Serra, nos autos da ação ordinária ajuizada pelo agravado em face de
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, que indeferiu a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

O recorrente afirma, em síntese, ser idoso, aposentado e em clara situação de hipossuficiência.

Aduz, ainda, que o referido benefício foi concedido em outra 03 (três) ações por ele propostas, sendo que a mera declaração de hipossuficiência basta para sua concessão.

Decisão ID. 9391842 indeferindo o pedido de antecipação de tutela recursal.

Agravo interno e documentos no ID 9708223.

Contrarrazões no ID. 10267599.

Antes de adentrar ao mérito propriamente dito, vale ressaltar que, ao analisar os autos de origem, verifiquei que houve a prolação de sentença pelo juízo
a quo
, conforme ID 54645018, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, inciso IV, c/c art. 290, ambos do CPC, por falta do pagamento do preparo, fato esse que, a princípio, importaria na prejudicialidade do presente recurso.

Contudo, amparado em decisões anteriores proferidas por este Egrégio Tribunal de Justiça, entendo que o julgamento realizado na instância

primeva

não prejudica, ao menos no presente caso, o enfrentamento do mérito do recurso.

Conforme leciona Fredie Didier Jr. acerca dos efeitos do julgamento de mérito do agravo de instrumento quando da hipótese de sentença superveniente, bem como da adoção do chamado critério da hierarquia:

“Questão interessante é a de saber qual o destino a ser dado ao agravo de instrumento pendente de julgamento no tribunal nos casos em que já sobreveio sentença no processo em que fora proferida a decisão interlocutória por ele impugnada.

[...]

A solução dada às questões não é pacífica.

Há quem diga que, admitido o agravo de instrumento, a decisão do tribunal, seja a que o acolhe ou a que rejeita, substitui a decisão interlocutória, de modo que a sentença, por ter sido proferida por juízo singular, não poderia ser incompatível com a decisão tomada pelo órgão colegiado nos autos do agravo de instrumento. Este é o chamado critério da hierarquia e com base nele se entende que, justamente porque há a possibilidade de as decisões serem incompatíveis (acórdão do agravo e da sentença), o agravo de instrumento não fica prejudicado. Os efeitos desta decisão final, portanto, ficariam condicionados ao desprovimento do agravo – isto é, à confirmação da decisão interlocutória.

Há, por outro lado, quem diga que, por ter sido proferida com base num juízo de cognição exauriente, a sentença englobaria a decisão interlocutória impugnada – que fora proferida com base em juízo de cognição sumária -, de modo que o agravo de instrumento perderia o seu objeto.

[...]

A premissa que se deve estabelecer para o correto enfrentamento do ponto é a de que a perda, ou não, do objeto do agravo pendente de julgamento não é questão que deva ser analisada em abstrato. A sorte do agravo de instrumento pendente de julgamento dependerá sempre da análise do caso concreto, não se podendo dizer abstratamente que a só superveniência da sentença vai gerar,
ipso facto
, a perda do objeto do referido recurso
.

Tal como ensina Tereza Arruda Alvim Wambier,'o destino que deve ser dado ao agravo, depois de proferida a sentença, depende do conteúdo da decisão impugnada. Há casos em que é evidente a utilidade do agravo de instrumento, mesmo sobrevindo sentença. É o que o ocorre, por exemplo, nos casos em que é indeferido o pedido de denunciação da lide: sobrevindo sentença contrária ao litisdenunciante, por óbvio que permanecerá ele interessado no julgamento do agravo de instrumento por ele interposto contra aquela decisão interlocutória e eventualmente pendente de julgamento'.

(Curso de Direito Processual Civil. Meios de Impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. Editora Podvm. 7ª ed.) (grifei)

Nesse mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERE A PRODUÇÃO DE PROVAS. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA
.

1. Não se vislumbra violação ao art. 535 do CPC quando o Tribunal a quo se pronuncia de forma motivada para a solução da lide, declinando, ainda que sucintamente, os fundamentos jurídicos que embasaram sua decisão; sendo certa a desnecessidade de que rebata um a um os argumentos do recorrente.

2.
Verifica-se a existência de dois critérios para solucionar o impasse relativo à ocorrência de esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento em virtude da superveniência da sentença de mérito, quais sejam: a) o da cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda do objeto do agravo; e b) o da hierarquia, que pressupõe a prevalência da decisão de segundo grau sobre a singular, quando então o julgamento do agravo se impõe.

3. Contudo, o juízo acerca do destino a ser dado ao agravo após a prolatação da sentença não pode ser feito a partir de uma visão simplista e categórica, ou seja, a solução da controvérsia não pode ser engendrada a partir da escolha isolada de um dos referidos critérios, fazendo-se mister o cotejo com a situação fática e processual dos autos, haja vista que a pluralidade de conteúdos que pode ter a decisão impugnada, além de ensejar consequências processuais e materiais diversas, pode apresentar prejudicialidade em relação ao exame do mérito.

4. A pedra angular que põe termo à questão é a averiguação da realidade fática e do momento processual em que se encontra o feito, devendo-se sempre perquirir se remanesce interesse e utilidade no julgamento do recurso, o que, em princípio, transcende o fato de ser ou não, a questão nele discutida, pressuposto lógico da decisão de mérito
.

5. No caso, conquanto a questão da produção de provas seja antecedente lógico da solução do mérito da lide, é certo que, pelas peculiaridades da situação fática e processual dos autos, não se revela nenhuma utilidade nem justo interesse no julgamento do agravo de instrumento, que perdeu, assim, o seu objeto.

6. Recurso especial não provido.

(REsp 1389194/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 19/12/2014)
(grifei)

ACÓRDÃO EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
– PRESUNÇÃO RELATIVA NÃO AFASTADA PELAS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS – BENEFÍCIO DEFERIDO –
SENTENÇA PROLATADA APÓS INTERPOSIÇÃO DO RECURSO – PENDÊNCIA DE ANÁLISE DO RECURSO – PRINCÍPIO DA HIERARQUIA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO.
1. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção. 2. Não existindo elementos suficientes para afastar a presunção que milita em favor do postulante, é de rigor o deferimento da gratuidade da justiça. 3.
Tendo em vista que foi proferida sentença superveniente em sentido contrário do que restou decidido no presente recurso, é de ser anulado o comando sentencial exarado pelo Magistrado a quo e os demais atos subsequentes à decisão recorrida, prestigiando o critério da hierarquia nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.
4. Recurso provido. Sentença e demais atos subsequentes anulados de ofício. Data: 27/Jul/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5001322-68.2023.8.08.0000. Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL –
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–– EXECUÇÃO FISCAL –
PRINCÍPIO DA HIERARQUIA VIOLADO
– VIABILIDADE DE USO DA FERRAMENTA SISBAJUD PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO –
PROLAÇÃO DE SENTENÇA EXTINTIVA EM PRIMEIRO GRAU – INCOMPATIBILIDADE – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HIERARQUIA – ERROR IN PROCEDENDO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO AO AGRAVO – DECISÃO REFORMADA – SENTENÇA ANULADA.
1.
A sentença terminativa não prejudica o exame do mérito deste agravo de instrumento, na medida em que viola frontalmente o princípio da hierarquia, haja vista que foi deferida a antecipação da tutela recursal para que o órgão a quo promovesse a pesquisa e bloqueio de bens do executado por intermédio do sistema SISBAJUD, o que não foi cumprido
. 2. Não há óbice legal para a utilização dos sistemas judiciais para a pesquisa de eventuais bens do executado, enquanto medida que contribui para a efetividade da tutela jurisdicional, sendo pertinente a pesquisa e bloqueio de bens do executado por meio do sistema SISBAJUD, inclusive com repetição automática da ordem pelo prazo de 30 (trinta) dias (“teimosinha”). 3.
A solução ora adotada revela-se incompatível com o conteúdo da r. sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau, que, ao extinguir a execução sem o cumprimento do que lhe foi determinado no bojo deste agravo de instrumento, incorrer em inafastável error in procedendo, razão pela qual mostra-se pertinente a atribuição de efeito translativo a este recurso, a fim de que o feito originário retome o seu curso em primeiro grau a partir das diligências determinadas por este colendo colegiado.
4. Recurso conhecido e provido com atribuição de efeito translativo. Decisão reformada. Sentença anulada. Data: 31/Oct/2024. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 5005511-55.2024.8.08.0000. Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PRECEDENTES DO STJ
. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA PARA REJEITAR A BENESSE.
SENTENÇA SUPERVENIENTE DECIDIDA EM SENTIDO CONTRÁRIO AO RESULTADO DO JULGAMENTO DO MÉRITO DO PRESENTE AGRAVO. EFICÁCIA CONDICIONADA. SENTENÇA E DEMAIS ATOS SUBSEQUENTES ANULADOS DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação de declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção. 2. Os elementos acostados demonstram a situação de hipossuficiência do recorrente, mormente porque os valores recebidos são inclusive inferiores ao teto estabelecido para atuação da Defensoria Pública. 3. Nesse cenário, não verifico, prima facie, a existência de documentos, nos autos de origem, que permitam afastar a presunção da declaração de pobreza acostada. 4.
Tendo em vista que foi proferida sentença superveniente em sentido contrário do que restou decidido pelo colegiado ao julgar o mérito do agravo de instrumento, é de ser anulado o comando sentencial exarado pelo Magistrado a quo e os demais atos subsequentes à decisão recorrida, prestigiando o critério da hierarquia nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença e demais atos subsequentes anulados de ofício. Data: 18/Mar/2024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5006349-32.2023.8.08.0000. Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO

Desse modo, no caso em análise, a partir das conclusões adotadas, deve ser extirpado o critério da cognição, e utilizado o da hierarquia para fazer valer o que for decidido neste instrumento, já que o motivo da extinção do processo de origem foi justamente a ausência de preparo que ora está sendo questionado no presente recurso.

Dito isso, relembro que, nos termos da iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção juris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.(...
)
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023).

Desse modo, o afastamento da presunção advinda da declaração somente poderá ocorrer quando verificados nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão da benesse.

Não obstante em decisão inicial tenha sido indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal, vislumbra-se, dos documentos acostados no ID. 9708226, que o agravante percebe aposentadoria por invalidez no importe de R$2.429,23 (dois mil, quatrocentos e vinte e nove reais e vinte e três centavos), com a contratação de diversos empréstimos consignados ao longo dos anos, bem como a interposição de outras ações nas quais se discutem ditas contratações.

Nesse cenário, não verifico, neste momento, a existência de documentos que permitam afastar a presunção da declaração de pobreza acostada.

Por fim, tendo em vista que a sentença superveniente foi proferida com entendimento diverso daqui adotado, e, caso seja ratificada pelo Colegiado a solução aqui proposta, entendo que o comando sentencial exarado pelo juízo de origem e todos os atos subsequentes à decisão recorrida, que originou o presente recurso, devam ser anulados, prestigiando o critério da hierarquia nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Sobre o tema, cito precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE DÁ PROVIMENTO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. ANULAÇÃO DE TODOS OS ATOS ANTERIORES INCOMPATÍVEIS. PRECLUSÃO NÃO VERIFICADA.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRAZO. PRIVILÉGIO DO ART. 188 DO CPC. INAPLICABILIDADE. AÇÃO AUTÔNOMA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A eficácia da sentença está condicionada ao não-provimento de agravo de instrumento anteriormente interposto, não havendo falar, antes do julgamento deste, em coisa julgada material. Provido o recurso, anulam-se todos os atos com ele incompatíveis, inclusive a sentença. Precedentes
. 2. Incabível o prazo em dobro ou quádruplo, nos termos do art. 188 do CPC, para oposição de embargos à execução pela Fazenda Pública, porquanto não se trata de recurso ou contestação, mas de ação autônoma. Aplicação do prazo de 10 (dez) dias previsto no art. 730 do CPC. 3. Recurso especial conhecido e improvido.
(REsp 768.120/AL, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 06/09/2007, DJ 22/10/2007, p. 352)
(grifei)

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PROVIMENTO,
e, consequentemente, defiro o benefício da assistência judiciária gratuita em favor da recorrente.

De ofício,
anulo
a sentença e os demais atos subsequentes à decisão recorrida, nos termos da fundamentação supra.

Agravo interno prejudicado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)